Tribunal: CARF
Processo: 10880.691018/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691018/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio (R$
43.461,32) e não homologando as compensações intentadas (R$ 38.749,84), mantendo, pois, o
quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691018/2009-49
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/POA, sessão de 10 de outubro de 2013 (fls. 54/56 –
numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 10/21)
interposta em face do decidido pela DERAT/SÃO PAULO/SP mediante Despacho Decisório de
23/10/2009 – no de rastreamento 849854823 (fls. 7) e Anexos (fls. 5/6 e 8).
O DD, com o valor buscado e as razões de decidir, está assim formatado (fls.
7):

Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls. 10/21)
alegando:
1. que o crédito seria originário de pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), realizado por Darf em 28/02/07, sob o código de arrecadação 0561, no valor total
de R$ 452.103,43 e referente ao período de apuração (PA) 28/02/07;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

2. que a compensação não foi homologada porque o pagamento informado foi utilizado na
quitação de débito de IRRF do PA 28/02/07;
3. que teria efetuado recolhimento a maior de R$ 43.461,32 e apresentado a DCTF com
erro, eis que esse valor teria sido objeto de compensação por decisão judicial, o que
pretende comprovar com planilha de sua autoria e extrato de processamento da Dirf.
Juntou comprovantes de recolhimento (fls. 46 e 51) e cópias da DCTF (fls. 47),
extrato da DIRF (fls. 49/50) e planilha demonstrativa nominada de “consolidação de pagamentos
DIRF 2008” (fls. 48).
Subindo os autos à apreciação da DRJ/POA, assim entendeu o voto condutor
do Acórdão (fls. 55/56):
“O CTN ao prever a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário
o fez com o seguinte teor:
Art. 170. (...)
Deriva da norma a convicção que o pressuposto nuclear para a compensação
tributária é que o crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e
liquidez. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à
possibilidade de o contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do
direito há de ser comprovada pela comprovação documental do quantum
compensável.
A interessada alega simplesmente que efetuou um pagamento a maior porque parte do
débito declarado teria sido objeto de compensação por via judicial sem, no entanto,
anexar nenhum documento que comprove suas afirmativas.
A DCTF, por ser confissão de dívida, somente pode ser desacreditada caso a
contribuinte comprove documentalmente ter havido erro no preenchimento.
A simples alegação não faz qualquer prova, por si só, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original.
A contribuinte não incluiu essa comprovação no processo, portanto, ausentes os
pressupostos de liquidez e certeza do crédito.
O art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, prescreve que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação (manifestação de inconformidade), sob pena de
preclusão.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Data do fato gerador: 28/02/2007
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE
DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
60/75) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, no mérito, basicamente
repisou as mesmas argumentações expressas na MI.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
31/10/2013 – fls. 58 – protocolização do RV em 28/11/2013 – fls. 60), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 76/90) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, o tema é único: a recorrente alega ter recolhido a maior IRRF no
montante de R$ 43.461,32, código 0561, em 28/02/2007, quando efetuou pagamento no importe
de R$ 452.103,43, sendo correto R$ 408.642,11.
Na DCTF do período (fls. 47), foi informado o montante de R$ 452.103,43, ou
seja, exatamente o que foi recolhido (cópia comprovante de arrecadação – fls. 46), o que levou
ao indeferimento do direito creditório reclamado em razão de o valor estar totalmente alocado ao
débito informado.
Em suas alegações a contribuinte aduz ter cometido equívoco no
preenchimento da DCTF e no recolhimento do valor devido, posto que, na verdade, teria
“compensado” parte do débito com crédito decorrente de decisão judicial no processo movido
por ex-funcionário.
Veja-se (RV – fls. 63/64):

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Para dar suporte aos seus argumentos, clama pela aplicação do princípio da
verdade material e reproduz decisões administrativas e judiciais.
A situação fática é recorrente no CARF: contribuinte alega ter cometido
equívoco no preenchimento da DCTF, ter recolhido valor a maior do que o que seria
efetivamente devido, tenta repetir-se do indébito via compensação, o que lhe é obstaculizado em
razão de os montantes declarados em DCTF serem os mesmos e estarem devidamente alocados.
Também recorrente é o entendimento desta 2a Turma da 4a Câmara de que
erros podem ser corrigidos, posto que inerentes à falibilidade humana.
Todavia - e aí repousa o ponto central da discussão – para que isso ocorra
necessário que a interessada acoste aos autos rol probatório, com documentos, registros,
escrituração, etc., que permita aos Julgadores avaliar a natureza do que se alega e aferir pela
plausibilidade do alegado.
No caso, a alegação da recorrente é de que teria compensado R$ 43.461,32,
valor de IRRF presente em ação judicial movida por ex-funcionário. Com isso, do montante
original devido e declarado em DCTF (R$ 452.103,43) só deveria ter sido recolhido R$
408.642,11, restando o indébito citado.
Para tentar comprovar o alegado, juntou com a manifestação de
inconformidade, cópias dos recolhimentos (fls. 46 e 51), da DCTF (fls. 47), do extrato da DIRF
anual (fls. 49/50). Além disso, acostou planilha de sua lavra, nominada de “consolidação de
pagamentos DIRF 2008” (fls. 48), com a qual pretendeu demonstrar a forma de apuração.
Com a devida vênia à defesa, penso que o rol probatório trazido não permite se
tenha a devida certeza do que foi alegado, cenário para o qual a interessada já foi
devidamente alertada em 1a Instância, quando a Turma a quo pontuou a respeito da
fragilidade das provas trazidas.
Veja (Ac. DRJ – fls. 56):
“A interessada alega simplesmente que efetuou um pagamento a maior porque parte do débito declarado
teria sido objeto de compensação por via judicial sem, no entanto, anexar nenhum documento que
comprove suas afirmativas.
A DCTF, por ser confissão de dívida, somente pode ser desacreditada caso a contribuinte comprove
documentalmente ter havido erro no preenchimento.
A simples alegação não faz qualquer prova, por si só, devendo, ao contrário, vir acompanhada dos
documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
A contribuinte não incluiu essa comprovação no processo, portanto, ausentes os pressupostos de liquidez
e certeza do crédito”.
Então, mesmo tendo ciência da fragilidade documental, a recorrente nada
acrescentou quando da interposição do RV, mantendo tão somente os mesmos argumentos, sem
juntar nenhum documento adicional, sustentando-se nos que foram exibidos com a MI e que, na
verdade, não possuem estrutura comprobatória apta a que o pleito seja deferido.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Explico.
No caso das DCTF e comprovantes de recolhimentos apenas atestam o débito e
sua quitação. Ou seja, não se prestam aos fins colimados pela recorrente.
Já o extrato da DIRF (fls. 49/50), embora documento de cunho oficial e nele
haja informação de compensação de valores, os montantes estão totalizados, impossibilitando
qualquer análise individual. Demais disso, a compensação informada não corresponde ao
indébito do qual se pretende repetir (R$ 43.461,32 contra R$ 48.173,94):
Confira-se:

Ou seja, para que esta prova fosse admitida, os valores deveriam ser idênticos
ou, então, que se demonstrasse, explicasse e provasse o motivo da divergência.
Nada disso veio aos autos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

De outro giro, a mais robusta das provas e que permitiria o pleno
reconhecimento do pedido seria a cópia da decisão judicial em que apareceria a compensação
de R$ 43.461,32 longamente aduzida pela recorrente em relação ao processo movido por ex-
funcionário, não veio aos autos.
Finalmente, a única prova consistente com o alegado é a planilha elaborada
pela contribuinte e por ela nominada de “consolidação de pagamentos DIRF 2008” (fls. 48), na
qual aparecem as seguintes informações:

Ocorre que, por se tratar de documento de emissão unilateral, ou seja, por
conta e risco da própria interessada, sem intervenção do Poder Público, para ter consistência
probatória necessitaria de cruzamento com outros dados, documentos ou sistemas, o que inexiste.
Então, no caso concreto, sem necessidade de maiores digressões, a
comprovação da assunção do ônus do IRRF em processo judicial e que a recorrente buscou
repetir-se nestes autos exige prova documental da ocorrência (no caso, cópia do referido
processo), que não foi satisfeita, limitando-se a interessada argumentar sobre tal evento, sem
comprová-lo cabalmente, de modo que, nessa toada, em tudo aplicável o clássico brocardo
jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não
provar o alegado importa nada alegar”.
Por fim, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando
repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o
quanto alegado (artigo 373, I, do CPC/20151), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20114.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Ou seja, só se permite compensação de débitos com a utilização de créditos
dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691018/2009-49

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário elementos novos ou
provas concretas, capazes de validar suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo
que voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito
creditório em litígio (R$ 43.461,32) e não homologando as compensações intentadas (R$
38.749,84), mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital